Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA DIANTE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE À INDISPENSÁVEL FUNÇÃO DO ADVOGADO.
1. Em regra geral, os honorários advocatícios são arbitrados por meio de parâmetros percentuais, calculados sobre os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa. 1.1. O Legislador, ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, intentou impedir o arbitramento de valores ínfimos, aviltantes e incompatíveis com a indispensável função advocatícia.
2. Quando a aplicação isolada do artigo 85, § 2o, do CPC der ensejo à fixação de honorários em valores irrisórios, com escopo de resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá ser adotada a fixação por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8o, da norma processual.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.